Tribunal: CARF
Processo: 11128.003388/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003388/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.533 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/01/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão pela Administração de errônea classificação fiscal utilizada pelo
importador não caracteriza mudança de critério jurídico.
TRIBUTOS. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios
constitucionais e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003388/2010-61
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração para exigência do Imposto sobre
Produtos Industrializados-IPI e das contribuições ao PIS/PASEP-Importação e Cofins-
Importação e respectivos juros de mora e multa de mora no valor total de R$ 43.049,11
e da multa regulamentar de 1% por classificação incorreta no valor de R$ 3.546,09,
totalizando R$ 46.595,20.
A empresa importadora, por meio da Declaração de Importação DI no. 07/0095441-9,
registrada em 23/01/2007, submeteu a despacho, pela adição 001, mercadorias descritas
como POLÍMEROS DE ETILENO EM FORMA PRIMÁRIA CATALYST NATURAL
CAT –005FR e CAT-008 classificando-as na Tarifa Externa Comum sob o código
NCM 3901.90.90 – OUTROS POLÍMEROS DE ETILENO.
Por ocasião da conferência física e antes da entrega antecipada, em face do pedido de
exame laboratorial n° 0353/07-EQCOF, foram colhidas amostras das mercadorias para
exame, cujo resultado se encontra descrito no Laudo de Análises Falcão Bauer no 2382,
de 08/11/2007, que concluiu tratar-se de PREPARAÇÃO À BASE DE COMPOSTO
ORGANO-METÁLICO DE ESTANHO E POLIETILENO, NA FORMA DE
GRÂNULOS, OUTRA PREPARAÇÃO PARA PLÁSTICO, OUTRA PREPARAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS NÃO ESPECIFICADA NEM COMPREENDIDA
EM
OUTRAS
POSIÇÕES,
UTILIZADAS
COMO
CONCENTRADO
DE
CATALISADOR (MASTERBATCH), QUE SERA ADICIONADO NA PROPORÇÃO
DE 5 %. EM POLIETILENO GRAFITIZADO OU ENXERTADO DE SILANO, NA
CONFECÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS Sendo assim, de acordo com o Laudo de
Análise elaborado, com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado -
RGIs 1 e 6, com a Regra Geral Complementar - RGC-1, tratando-se de preparação
química não especificada nem compreendida em outras posições da TEC, é abrangida
pela posição residual das indústrias químicas 3824 e pela subposição residual 3824.90,
haja vista a inexistência de subposição específica, ainda, sendo produtos
especificamente elaborados para serem adicionados a plásticos são enquadrados no item
3824.90.3 e pela ausência de subitem específico, no subitem residual 3824.90.39.
Destarte, segundo o entendimento que as mercadorias importadas foram classificadas
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, a autoridade
administrativa efetuou o lançamento das diferenças tarifárias, com juros e multa e
aplicou a multa prevista na legislação.
A empresa autuada foi cientificada, via postal, e apresentou impugnação de fls. 69 e
seguintes e em que alegou em síntese: 
é fabricante de fios e cabos condutores de baixa,alta e média tensão, de diversas
variedades. As mercadorias importadas são catalisadores empregados no processo
produtivo destes cabos; 
o lançamento realizado sequer , poderia ter sido efetivado pela Administração
Fazendária, tendo em vista a homologação do lançamento no ato do recolhimento dos
tributos e declaração de importação, e com a liberação das mercadorias;o
lançamento deve ser cancelado visto a impossibilidade de mudança de
critério jurídico em revisão de ofício de lançamento; 
entende que a reclassificação fiscal apresentada pela fiscalização
também não seria adequada; 
sendo as mercadorias substâncias catalíticas, usadas no processo
produtivo dos cabos de energia elétrica fabricados pela impugnante, teriam a
classificação fiscal 3815.90.99 por ser a posição mais específica que mais se
adeque à natureza da mercadoria;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

Ao final requer o cancelamento do auto de infração em razão da
impossibilidade de reclassificação fiscal de mercadorias já desembaraçadas,
que tiveram o recolhimento dos tributos devidamente homologado pela
Autoridade Fiscal e ainda em razão da classificação fiscal indicada pela
Fiscalização não ser a mais adequada às mercadorias.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/01/2007
REVISÃO
ADUANEIRA.
INEXISTÊNCIA
DE
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO JURÍDICO.
Não caracteriza mudança de critério jurídico o procedimento fiscal
decorrente de revisão aduaneira que apure a classificação fiscal incorreta de
mercadorias.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro da
Declaração de Importação (DI) 07/0095441-9, em 23/01/2007, para o desembaraço de produto
de procedência estrangeira, constante da adição 001, mercadoria que foi descrita como:
"POLÍMEROS DE ETILENO EM FORMA PRIMÁRIA CATALYST NATURAL CAT –
005FR e CAT-008.", classificado pelo importador no código NCM 3901.90.90 – OUTROS
POLÍMEROS DE ETILENO.
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se em Laudo de Análises Falcão
Bauer no 2382, de 08/11/2007, às fls. 41/46, concluiu que a mercadoria deveria ser classificada
na NCM 3824.90.39 – Outros, de acordo com as Notas Explicativas e Regras de Classificação do
Sistema Harmonizado, por se tratar de PREPARAÇÃO À BASE DE COMPOSTO ORGANO-
METÁLICO DE ESTANHO E POLIETILENO, NA FORMA DE GRÂNULOS.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, conforme Auto de
Infração às fls. 02/30.
A recorrente alega que houve alteração de critério jurídico no procedimento de
Revisão Aduaneira por reclassificação fiscal de mercadorias no caso.
A Revisão aduaneira é o procedimento adotado pela fiscalização, depois do
desembaraço aduaneiro, no qual se apura a regularidade do pagamento de tributos e demais
valore devidos à Fazenda Nacional, conforme conceituado no Art. 638 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009:
Art. 638. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decretolei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decretolei no
2.472, de 1988, art. 2o; e Decretolei no 1.578, de 1977, art. 8o).
Sua base legal é o artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo
Decreto-lei n 2.472/1988, in verbis:
Art.54 A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decretolei. (Redação dada pelo Decretolei no 2.472, de
01/09/1988)
Não assiste razão à recorrente ao entender que a fiscalização realizou revisão de
oficio de lançamento anteriormente efetuado nos termos do artigo 149 do CTN, corno se o
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

despacho aduaneiro fosse procedimento administrativo que se identificasse com a atividade de
lançamento.
O despacho de importação é o procedimento que, após a verificação dos dados
declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e
à legislação específica, viabiliza o desembaraço dessa mercadoria e a sua conseqüente
autorização de entrega ao importador, ou seja, o desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem
por objetivo homologar os atos praticados pelo sujeito passivo na importação, cuja homologação
expressa apenas ocorre na Revisão Aduaneira, respeitado o prazo decadencial de cinco anos.
Assim, não há que se falar em mudança de critério jurídico por parte da autoridade
administrativa (CTN, art. 146) tendo em vista a reclassificação tarifária efetuada em Revisão
Aduaneira, independente do canal de parametrização da DI no desembaraço, pois não houve
lançamento de ofício anterior a ser revisado.
Quanto a classificação fiscal, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Em relação ao referido produto informado na adição 01 da DI n° 07/0095441-9, o
contribuinte classificou na NCM 3901.90.90, cujo texto da posição era o seguinte, na época:

O Laudo Pericial (fls. 41/46), em resposta aos quesitos formulados, informa que:
as mercadorias declaradas nos itens 02 e 03 da adição 001 são PREPARAÇÕES 'A
BASE DE COMPOSTO ORGANOMETALICO DE ESTANHO E POLIETILENO,
NA FORMA DE GRÂNULOS, OUTRAS PREPARAÇÕES PARA PLÁSTICO,
OUTRAS PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS NÃO ESPECIFICADAS
NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES, UTILIZADAS COMO
CONCENTRADO
DE
CATALISADOR
(MASTERBATCH),
QUE
SERA
ADICIONADO NA PROPORÇÃO DE 5 96. EM POLIETILENO GRAFITIZADO OU
ENXERTADO DE SILANO, NA CONFECÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS.
Ainda segundo o Laudo, a Literatura Técnica dos produtos CAT-005FR E CAT008,
eles são utilizados como CATALISADORES EM POLIETILENO ENXERTADO
COM SILANO.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3824.90.39, que foi excluída e substituída posteriormente ao lançamento pela NCM 3824.99.39,
por se tratar de PREPARAÇÃO À BASE DE COMPOSTO ORGANO-METÁLICO DE
ESTANHO E POLIETILENO, NA FORMA DE GRÂNULOS, cujo texto da posição era o
seguinte:

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

A recorrente traz as seguintes informações sobre os produtos importados:
44. Os catalisadores CAT-008 e CAT-005FR são polímeros catalisadores
(conhecidos como masterbatches) utilizados para a fabricação de um composto
(mescla de 2 polímeros ou mais polímeros) conhecido como XLPE (Cross
Linked Polyethilene).
45. Conforme destacou a Recorrente, a sigla "FR" presente na descrição de
indigitadas mercadorias nada tem a ver com a atuação destes catalisadores, vez
que, em realidade, significam "Retardante a chama", ou seja, quando o cabo
possuir o isolamento com este composto, em caso de curto-circuito ele retardará
a formação de chama, reduzindo as chances do fogo se propagar e causar
grandes prejuízos.
46. Estes catalisadores são responsáveis por acelerar o processo de cura, ou seja,
para um cabo isolado resistir à temperatura de 90°C em operação, ele precisa
passar de composto termoplástico (Polyethilene - PE) para composto termofixo
(Cross Linked Polyethilene - XLPE), caso contrário, o cabo não poderá passar
de 60°C, que é a temperatura máxima de um composto termoplástico, como por
exemplo PE - Polietieno e PVC - Poli Cloreto de Vinila.
47. Portanto, os catalisadores importados são empregados no processo
produtivo da empresa, para a fabricação do composto de XLPE,
indispensável para dar as características necessárias aos cabos.
48. As fórmulas de composição do composto usadas pela empresa são as
seguintes:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

No recurso apresentado, a empresa importadora embora tenha descrito os
produtos como POLÍMEROS DE ETILENO EM FORMA PRIMÁRIA CATALYST
NATURAL CAT –005FR e CAT-008 classificando-os na Tarifa Externa Comum sob o código
NCM 3901.90.90 – OUTROS POLÍMEROS DE ETILENO, defende tratarem-se de substâncias
catalíticas cuja classificação mais adequada e específica seria 3815.90.99 – OUTROS –
“Iniciadores de reação, aceleradores de reação e preparações catalíticas, não especificados nem
compreendidos em outras posições”, cujo texto da posição era o seguinte:

A decisão recorrida traz os seguintes fundamentos para manter a classificação
adotada pela fiscalização:
Neste ponto necessário se faz tecer breve comentário acerca do significado de
catalisador. Na ferramenta wikipédia1 encontramos que “em química, o catalisador é
uma substância que altera a velocidade de uma reação sem ser consumido, durante o
processo”. Temos, ainda, no mesmo sentido, que “catalisador é uma substância que
reduz a energia de ativação de uma reação química e aumenta a sua velocidade de
reação, sem, contudo, participar dela”2. Assim concluímos que os produtos da posição
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

38.15 da NCM descritos como preparações catalíticas alterariam a velocidade da reação
sem participar dela ou serem consumidos.
(...)
Também consulta na internet aos termos PEXIDAN CAT-005FR e PEXIDAN CAT-
008, constantes dos documentos acostados aos autos junto a impugnação, retornou
informações acerca dos produtos PEXIDAN X/T e PEXIDAN U/T cuja tradução achei
por bem transcrever na seqüência:
(...)
“Composto de polietileno curável com baixa densidade de umidade para aplicações de
fio de construção de baixa tensão
PEXIDAN® X/T é um sistema XLPE retardador de chama de baixa densidade,
curável por umidade e consiste de uma base pré-enxertada de silano composto A-
3001 e um lote-mestre de catalisador retardador de chama CAT-005FR. Misturado
e extrudado nas proporções adequadas (80:20), os dois componentes resultam em
um material que é curável pela exposição a 70-95 ° C de água quente ou até mesmo
a umidade ambiente. De modo a evitar a pré-abrasão, o composto enxertado e o
catalisador de catalisador devem ser armazenados separadamente e misturados
apenas quando usados. PEXIDAN® X / T é halogenado, mas é compatível com
RoHS.”(grifo nosso)
(...)
“Composto de polietileno curável por umidade de baixa densidade para baixa tensão
subterrânea cabos de entrada de serviço
O PEXIDAN® U/T é um sistema XLPE de baixa densidade, curável por umidade e
consiste em uma base pré-enxertada de silano composto A-3001 e um lote-mestre
de catalisador CAT-008. Quando misturado e extrudado nas proporções
adequadas (95/5), os dois componentes resultam em um material curável pela
exposição a 70-95 ° C de água quente ou mesmo a umidade ambiente. De modo a
prevenir o pré-aquecimento, o composto enxertado e o catalisador devem ser
armazenados separadamente e misturado apenas quando usado. O PEXIDAN® U /
T é compatível com RoHS. O PEXIDAN® U / T também é adequado para média tensão
Aplicações de jaqueta XLPE que não exigem retardante de chama.”(grifo nosso)
Verificamos na DI objeto da fiscalização destes autos também a importação do produto
A-3001. Diante das descrições dos processos produtivos, informadas pela impugnante e
as colacionadas acima, temos que os produtos foram importados separados, em
atendimento às orientações de segurança, para que, posteriormente, sejam misturados e
extrusados nas proporções indicadas (A-3001 e CAT-005FR em 80/20 ou A-3001 e
CAT-008em 95/5) e resultem em um material resistente a alta temperatura.
Portanto, feita a análise das informações e considerando que uma preparação catalítica
somente altera a velocidade da reação química, não participando reagindo nem
tampouco formando o produto final, não podemos acatar as razões na defesa no sentido
que os produtos CAT-005FR e CAT-008 seriam assim classificados (posição 3815 da
NCM).

As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de posição da classificação adotada:
Nota de posição 3815:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

38.15 - Iniciadores de reação, aceleradores de reação e preparações catalíticas, não
especificados nem compreendidos noutras posições.
3815.1 - Catalisadores em suporte:
3815.11 -- Tendo como substância ativa o níquel ou um composto de níquel
3815.12 -- Tendo como substância ativa um metal precioso ou um composto de metal
precioso
3815.19 -- Outros
3815.90 - Outros
Esta posição compreende as preparações para iniciar ou acelerar certos processos
químicos. Não se incluem, porém, os produtos que retardam o desenvolvimento desses
processos.
Estas preparações incluem-se, geralmente, em dois grupos:
a) As do primeiro grupo são geralmente constituídas quer por uma ou mais substâncias
ativas depositadas sobre um suporte (denominadas “catalisadores em suporte”), quer por
misturas à base de substâncias ativas. Trata-se, na maior parte dos casos, de alguns
metais, óxidos metálicos, outros compostos metálicos ou de misturas dessas substâncias.
Os metais mais utilizados, como tal ou sob a forma de compostos, são o cobalto, níquel,
paládio, platina, molibdênio, cromo, cobre e o zinco. O suporte, por vezes ativado, é, em
geral, constituído por alumina, carbono, gel de sílica, farinha siliciosa fóssil ou matérias
cerâmicas. Os catalisadores Ziegler ou Ziegler-Natta, em suporte, são exemplos de
“catalisadores em suporte”.
b) As do segundo grupo são misturas à base de compostos cuja natureza e proporções
variam consoante a reação química a catalisar. Estas preparações compreendem
especialmente:
1o) os “catalisadores radiculares” (soluções orgânicas de peróxidos orgânicos ou de
compostos azóicos, misturas redox, por exemplo);
2o) os “catalisadores iônicos” (por exemplo, o alquilítio);
3o) os “catalisadores para reações de policondensação” (tais como as misturas de acetato
de cálcio e de trióxido de antimônio).
As preparações do segundo grupo são geralmente utilizadas no decurso da fabricação
dos polímeros.
A presente posição não compreende:
a) Os catalisadores esgotados do tipo utilizado para extração de metais comuns ou para a
fabricação de compostos químicos à base de metais comuns (posição 26.20) e os catalisadores
esgotados do tipo utilizado principalmente para recuperação dos metais preciosos (posição
71.12).
b) Os compostos de constituição química definida, apresentados isoladamente (Capítulos 28 ou
29).
c) Os catalisadores constituídos apenas por metais ou ligas metálicas, que se apresentem sob as
formas de pó muito fino, de tela metálica, etc. (Seções XIV ou XV).
d) Os aceleradores de vulcanização preparados (posição 38.12).
A recorrente defende que os produtos CAT-005FR e CAT-008 por terem a função
de catalizadores deveriam ser classificados na posição 3815 da NCM por ser mais específica.
No entanto acompanho a decisão recorrida que verificou na DI objeto da
fiscalização que houve também a importação do produto A-3001, classificado na mesma adição,
importados separados, em atendimento às orientações de segurança, para que, posteriormente,
sejam misturados e extrusados nas proporções indicadas (A-3001 e CAT-005FR em 80/20 ou A-
3001 e CAT-008em 95/5) e, conforme informações da recorrente, são empregados no processo
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

produtivo da empresa, para a fabricação do composto termofixo (Cross Linked Polyethilene -
XLPE), tornando o material resistente a alta temperatura.
Assim, acompanho as conclusões quanto à classificação fiscal correta tanto da
fiscalização quanto da decisão recorrida que os produtos importados descritos na adição 001 da
DI objeto da fiscalização, não se tratam apenas de preparações catalíticas para iniciar ou acelerar
certos processos químicos, conforme nota de posição 3815, mas sim de uma preparação química,
que por não estar especificada nem compreendida em outras posições da indústrias químicas, se
enquadra perfeitamente no texto da posição 3824, e ainda inexistência de subposição especifica,
ao se desdobrar classifica-se na NCM 3824.90.39, que foi excluída e substituída posteriormente
ao lançamento pela NCM 3824.99.39, nos termos da RGI 1, 3c e 6, e pela Regra Geral
Complementar 1, razão pela qual deve ser mantida a reclassificação do produto adotada pela
fiscalização.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária dos
produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
É devida ainda a multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul, tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, que se encontra pacificada
neste Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Quanto à necessidade de diligência ou perícia, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que estas devem ser determinadas pela autoridade julgadora apenas
quando entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, o que entendo não
ser o caso face às provas carreadas aos autos.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a boa fé e inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à
regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não
tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(CTN, art. 136).
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de não conhecer as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.533 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003388/2010-61

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 204
DF CARF MF
Original